Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] pelo autor em face da sentença que extinguira o feito por ausência de interesse de agir, nos termos da regra estampada no art. 485, VI, do CPC, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo[2]. Devidamente intimado, a despeito dos documentos trazidos à colação, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado, pois colacionara documentos que, embora ratifiquem que é portador de doença grave e titular de diversas dívidas, não corrobora a hipossuficiência financeira aventada. Destarte, diante à ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[3]. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado[4], tendo colacionado aos autos comprovante de preparo extemporâneo[5], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Com efeito, consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Sob essa realidade procedimental, ressoando dos autos a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, não promovera o recolhimento do preparo no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como consectário, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 58789720 [2] ID 61604496 [3] ID 63481758 [4] ID 63623814 [5] ID 64426427 e 64426428